Tribunal: TJSP
Processo: 0003518-37.2012.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Parta autora que não é beneficiária da gratuidade judiciária. Ausência de interesse recursal na parte que visa a revogação da benesse. POSSESSÓRIA. Prova documental e prova pericial que demonstram que a autora exercia, por anos, com a anuência expressa do antigo proprietário e sem oposição expressa e regular da atual proprietária, a posse de parte de bem imóvel, por meio do

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Parta autora que não é beneficiária da gratuidade judiciária. Ausência de interesse recursal na parte que visa a revogação da benesse. POSSESSÓRIA. Prova documental e prova pericial que demonstram que a autora exercia, por anos, com a anuência expressa do antigo proprietário e sem oposição expressa e regular da atual proprietária, a posse de parte de bem imóvel, por meio do qual utilizava para ingresso ao seu imóvel, até que a ré promoveu a edificação de muro e instalação de portão, inviabilizando, assim, o acesso ao imóvel da primeira. Autora que alega que se trata do único meio para acesso à sua moradia. Ausência de impugnação específica da ré. Como desdobramento da boa-fé objetiva, não se pode afastar a aplicação do instituto da "surrectio" ou "erwirkung", que consiste, pelo exercício ao longo do tempo de uma determinada conduta, no surgimento do direito de exigir a permanência do comportamento originário. Prova documental e pericial que comprovam a posse da autora e a utilização de parte do imóvel para ingresso na sua moradia. Ré que, sem prova do exercício da sua posse, visa a discussão com base em relação decorrente de natureza petitória, inclusive promovendo pedido reconvencional para tal fim. Inexistência de conexão entre o pedido principal, de natureza possessória, e o pedido reconvencional, este visando a reivindicação da parte questionada do imóvel. Autora que deve ser reintegrada na posse pela comprovação do seu exercício. Honorários advocatícios fixados em bases razoáveis. Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida não provido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000796889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003518-37.2012.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante OLGA
CERBARO DEUNER, é apelada VALDINEZ ZOPPELLO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
na parte conhecida, com observação e determinação. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003518-37.2012.8.26.0338 -Voto no
2
Apelação Cível no 0003518-37.2012.8.26.0338
Apelante: OLGA CERBARO DEUNER
Apelado: VALDINEZ ZOPPELLO
Comarca: Mairiporã
Voto no
Voto no 34351
Apelação no 0003518-37.2012.8.26.0338
Apelante: Olga Gerbaro Deuner
Apelado: Valdinez Zoppello
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Parta autora que não é
beneficiária da gratuidade judiciária. Ausência de interesse
recursal na parte que visa a revogação da benesse.
POSSESSÓRIA. Prova documental e prova pericial que
demonstram que a autora exercia, por anos, com a anuência
expressa do antigo proprietário e sem oposição expressa e
regular da atual proprietária, a posse de parte de bem
imóvel, por meio do qual utilizava para ingresso ao seu
imóvel, até que a ré promoveu a edificação de muro e
instalação de portão, inviabilizando, assim, o acesso ao
imóvel da primeira. Autora que alega que se trata do único
meio para acesso à sua moradia. Ausência de impugnação
específica da ré. Como desdobramento da boa-fé objetiva,
não se pode afastar a aplicação do instituto da “surrectio”
ou “erwirkung”, que consiste, pelo exercício ao longo do
tempo de uma determinada conduta, no surgimento do
direito de exigir a permanência do comportamento
originário. Prova documental e pericial que comprovam a
posse da autora e a utilização de parte do imóvel para
ingresso na sua moradia. Ré que, sem prova do exercício da
sua posse, visa a discussão com base em relação decorrente
de natureza petitória, inclusive promovendo pedido
reconvencional para tal fim. Inexistência de conexão entre
o pedido principal, de natureza possessória, e o pedido
reconvencional, este visando a reivindicação da parte
questionada do imóvel. Autora que deve ser reintegrada na
posse pela comprovação do seu exercício. Honorários
advocatícios fixados em bases razoáveis. Recurso não
conhecido em parte e na parte conhecida não provido, com
determinação e observação.
Inconformada com o teor da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003518-37.2012.8.26.0338 -Voto no
3
proferida às 329/331 dos autos que julgou procedente o pedido o pedido de
reintegração de posse, condenando a ré à demolição das obras edificadas em
área de bem imóvel descrita nos autos, julgando, ainda, extinta, sem resolução
do mérito, a demanda reconvencional, bem como para julgar improcedente o
pedido deduzido em demanda cautela inominada, insurge-se a ré, ora
apelante, alegando, em suma, a necessidade de concessão da gratuidade
judiciária, a revogação do mesmo benefício concedido à apelada, enquanto
que, no mérito, afirma que nunca teria admitido que a apelada mantinha a
posse de área em frente à sua moradia, que é equivocado afirma que nunca
teria exercido a posse de tal trecho até o edificação do muro, que nunca houve
esbulho à posse da apelada, que edificou o muro questionado por motivos de
segurança, que o único acesso à sua propriedade é aquele pretendido pela
apelada, que a apelada não promoveu pagamento de IPTU sobre a área
ocupada, que o pedido reconvencional não poderia ter sido recebido como
reintegração de posse, pois nunca exerceu a posse do imóvel, que sempre
esteve na posse do seu terreno, sendo que a única “coisa” que fez foi construir
uma rampa de acesso para sua casa, já que a frente é utilizada por ambos os
imóveis, que passou por problemas de saúde que motivaram a construção da
rampa de acesso à sua residência, que os honorários advocatícios devem ser
reduzidos e, por fim, pleiteia o provimento do recurso.
A apelada apresentou contrarrazões (fls.
399/403).
Às fls. 409 foi concedido prazo para a
apelante comprovar a impossibilidade de custeamento do processo.
A
apelante
apresentou
oposição
ao
julgamento virtual (fls. 412).
Conforme fls. 414/444 a apelante apresentou
petição e documentos.
Pela decisão de fls. 446 foi indeferida a
gratuidade judiciária requerida pela apelante e concedido prazo para o
recolhimento do preparo.
A apelante apresentou petição e documentos
(fls. 449/451).
Às fls. 454/456 foi proferido Acórdão,
julgando deserto o recurso de apelação.
A apelante opôs embargos de declaração (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003518-37.2012.8.26.0338 -Voto no
4
459/466) e a apelada apresentou manifestação às fls. 473/475 destes autos.
Os embargos de declaração foram acolhidos
para anular o Acórdão de fls. 454/456, sendo concedido prazo para a
complementação do preparo de apelação (fls. 483/487).
A apelante apresentou a complementação do
preparo (fls. 492/494).
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
De plano, ao contrário do que sustenta a
apelante, a apelada não litiga sobre o manto da gratuidade judiciária, razão
pela qual não possui interesse recursal para deduzir tal impugnação do bojo da
apelação.
Desta forma, o recurso não é conhecido em
parte.
No mais, na parte conhecida, o recurso não
merece provimento.
Trata-se, como acima relatado, em breve
síntese, de interdito possessório, por meio do qual a autora, ora apelante,
objetiva a reintegração de posse de parte de bem imóvel que alega ter sido
esbulhado pela parte ré, ora apelante, em razão da edificação de muro e
colocação de portão que dificultaram e impediram a única entrada que possui
para sua residência.
A ré apelante, por sua vez, afirma a
inexistência de esbulho possessório, pois a parte questionada do imóvel é de
sua propriedade, bem como pleiteia o acolhimento do pedido deduzido em
reconvenção, com pedido reivindicatório cumulado com pleito de demolição
de construção.
Com efeito, deve ser registrado, por ser de
rigor, que na contestação de fls. 64/72 dos autos a apelante não apresentou
impugnação específica sobre a alegação de que “A construção do muro como
se vê pelas fotos anexas, esta fechando e dificultando a única entrada que a
requerente possui para sua residência, ...” (fls. 03).
Ademais, prova pericial, consoante fls. 282
dos autos, muito embora reconheça a inexistência de invasão, assevera que há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003518-37.2012.8.26.0338 -Voto no
5
impedimento à passagem de veículos, a saber:
“3-A cerca/muro edificado pela Ré está
localizada no interior de seu imóvel ou
extrapola os limites e invade o imóvel da
Autora?
RESPOSTA: A obra não invade o imóvel da
Autora pois está no interior do lote da Ré.
Contudo, impede a passagem de veículos,
da forma como utilizada pela Autpra,
desde que adquiriu o imóvel.” (o grifo não
consta do original)
Além do mais, se não bastasse o quanto
acima fundamentado, os documentos de fls. 12/16, 61, 93/97, 101 dos autos,
bem como as especificações e os documentos acostados com a prova pericial
de fls. 268/300, especificamente de fls. 271, 292, 293, 296/300 comprovam a
necessidade utilização de tal área pela apelada.
Assim, como bem decidido pela r. sentença
recorrida, a parte autora, ora apelada, exercia a posse de área questionada,
inclusive de boa-fé, seja em decorrência da existência da anuência expressa
do antigo proprietário, seja pela comprovação do seu exercício quando a
apelante já se encontrava na propriedade do mesmo imóvel.
Vale ainda destacar, como desdobramento da
boa-fé objetiva, que impede a prática de atos que possam frustrar a legítima
expetativa da parte contrária, que não se pode afastar também a aplicação do
instituo da “surrectio” ou “erwirkung”, que consiste, em virtude do exercício
ao longo do tempo de uma conduta, no surgimento do direito de exigir a
permanência do comportamento originário.
Na verdade, tal situação é evidenciada pela
resposta apresentada pelo perito judicial, consoante fls. 282 e fls. 288/289, a
saber:
“4-Qual das partes está exercendo a posse
duradoura sobre o imóvel?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003518-37.2012.8.26.0338 -Voto no
6
RESPOSTA: Desde que adquiriu o imóvel, a
Autora passa com seu veículo sobre o trecho
que foi murado e que está em área de
propriedade da Ré.”
(...)
15) Há quanto tempo a autora reconvinda
utiliza a área que da acesso ao seu imóvel,
sobre este acesso houve alguma invasão?
RESPOSTA: A Autora Reconvinda utiliza a
área que dá acesso ao seu imóvel desde a
data de aquisição: ago de 2004. No início de
2012, a Requerida erigiu muro e instalou
portão que impediram a Autora de continuar
a utilizar o acesso.”
E, ainda mais, quanto a questão de fato
propriamente dita, a r. sentença recorrida, inclusive com fundamento na prova
pericial, com precisão afirma que a posse de tal área era exercida pela parte
apelada, a saber:
“Destarte, da simples análise das alegações
das partes dessume-se que a autora mantinha
de fato a posse da área sobre a qual pende a
lide. A ré, por outro lado, nunca chegou a
exercer posse até o momento em que iniciou
a edificação do muro e do portão.
Essas conclusões são corroboradas pelo
perito judicial. Este constatou que a ré
construiu o muro respeitando o alinhamento
previsto no loteamento aprovado. Foi,
também, observada a metragem constante da
matrícula do imóvel. Todavia, ao responder
ao quarto quesito elaborado pelo juízo,
asseverou que:
“Desde que adquiriu o imóvel, a Autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003518-37.2012.8.26.0338 -Voto no
7
passa com seu veículo sobre o trecho que foi
murado e que está em área de propriedade da
ré” (fls. 282).
E, às fls. 288, o perito esclareceu que:
“A Ré Reconvinte ocupou área contida na
sua Matrícula, que a Autora utilizava desde
2004 para adentrar com veículos em seu
imóvel”.
Desta feita, a autora logrou comprovar os
requisitos legais que amparam sua pretensão.
A posse que exercia sobre o imóvel, reitere-
se, é incontroversa, e foi corroborada pela
prova pericial. Da mesma, foi comprovado o
esbulho, com a edificação do muro e do
portão, retratados às fls. 296/300. Não há
dissenso entre as partes quanto à alegação de
que as obras foram efetuadas no ano de 2012
segundo a autora (sem contestação da ré),
aproximadamente
um
mês
antes
do
ajuizamento da ação, de modo que a data do
esbulho pode ser fixada como o dia 10 de
junho de 2012. A perda da posse restou
evidente.
Assim, atendidos os requisitos do art. 561 do
Código de Processo Civil, de rigor o
acolhimento do pedido inicial.”
E, assim sendo, nos exatos termos do artigo
1.211, do Código Civil, quando mais de uma pessoa se disser possuidora será
mantida, ainda que provisoriamente, a que estiver em contato com a coisa,
mormente quando não há comprovação de que a parte apelada obteve a posse
de forma viciada.
No mais, apreciando a pretensão deduzida
pela apelante na reconvenção de fls. 121/125, verifica-se a apelante deduziu
pedido reivindicatório, ou seja, de natureza petitória, afastando-se dos limites
do pedido principal que é possessório, razão pela qual inexiste a relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003518-37.2012.8.26.0338 -Voto no
8
conexional necessária para se admitir o processamento do pedido
reconvencional, na exata forma do artigo 343, “caput”, do Código de Processo
Civil. Nesse sentido, a “contrario sensu”: “No sentido de que não admite
reconvenção, de natureza possessória, diante de ação petitória: RJTAMG
24/350.” (Theotônio Negrão, Novo Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 47a edição, Editora Saraiva, São Paulo 2016, pág. 419).
No mesmo sentido:
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
RECONVENÇÃO.
PRETENSÃO
REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO.
Inviabilidade da reconvenção, porque, no
caso,
os
autores
deduziram
pretensão
possessória e não dominial - Decisão mantida
Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2057134-29.2015.8.26.0000;
Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/04/2015; Data de Registro:
01/05/2015)
“Reivindicatória - Reconvenção com o
propósito
de
obtenção
de
mandado
proibitório - Inadmissibilidade - Ausência de
conexão entre as ações petitória e possessória
- Pedido de posse da área que além de
sustentado nos arts. 524 do CC de 1916 e 5°,
XXXV, da CF, não tipifica conduta passível
de sanção na forma do art. 932, 2a parte, do
CPC - Carência decretada - Recurso
improvido. Reivindicatória - Alegação de
prescrição aquisitiva - Soma da posse dos
réus à de seus antecessores - Viabilidade -
Dilação probatória imprescindível - Recurso
parcialmente provido para anular o processo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003518-37.2012.8.26.0338 -Voto no
9
a partir da r. sentença inclusive.” (TJSP;
Apelação
Com
Revisão
9143073-09.2002.8.26.0000;
Relator
(a):
Waldemar Nogueira Filho; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté
-
5a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
N/A;
Data
de
Registro:
20/04/2004)
Desta
forma,
restando
comprovado
o
exercício da posse pela apelada, a procedência do pedido, como bem decidido
pela r. sentença recorrida, deve ser mantido, restando facultado à apelante,
pelas vias próprias, se cabível e se assim desejar, deduzir a pretensão própria
para salvaguarda de seus direitos.
De forma derradeira, em relação ao mérito da
questão, muito embora não seja possível o acolhimento de pleito de natureza
petitória em âmbito possessório, o caso concreto merece readequação no que
diz respeito à determinação de demolição do obstáculo criado pela apelante
que impede o acesso do veículo da apelada ao seu imóvel, a fim de que tal
determinação não venha impedir também a forma de acesso da apelante e seu
cônjuge às dependências de seu imóvel e que foi construída para facilitar sua
locomoção até as dependências de sua moradia, em virtude do seu atual
estado de saúde de seu cônjuge (fls. 374/375 e 377/381), devendo, assim, ser
demolido somente o portão e o muro indicados que impedem, como dito, o
acesso do mencionado veículo da apelada ao seu imóvel, mantida, no quanto
possível, a rampa de acesso, tudo acompanhado por expert, a ser
oportunamente nomeado pelo MM Juízo “a quo”, sempre respeitada a sua
discricionariedade, o que resta desde já determinado e deverá ser efetivamente
observado e atendido no momento de cumprimento do presente acórdão.
Por fim, verba honorária atendeu, de forma
inequívoca, o quanto disposto no artigo 85, § 2o (pedido principal e
reconvencional) e § 8o (pedido cautelar), do Código de Processo Civil, não
existindo qualquer modificação a ser imposta, mesmo porque, “os tribunais
não podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa
remuneração do trabalho profissional; (...)” (STJ AI 325.270-SP-AgRg 3a
Turma Rel. Min. Nancy Andrighi DJU 28.05.01, p. 199.).
Ante o exposto, nos exatos termos acima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003518-37.2012.8.26.0338 -Voto no
10
lançados, não se conhece de parte do recurso e na parte conhecida nega-se
provimento, com observação e determinação.
Roberto Mac Cracken
Relator